Tribunal: CARF
Processo: 10435.000956/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000956/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.174 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
MOVELPAZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2006
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO PAGAMENTO. FALTA
DE OBJETO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
O contribuinte efetuou o pagamento de parte dos créditos lançados, sendo
excluídos do auto de infração, bem como exonerado da multa de ofício (75%),
em razão do recolhimento efetuado no vencimento, com efeito, nos termos do
art.156, inciso I do CTN, ficou extinto o crédito tributário, com a consequente
perda de objeto do presente processo administrativo tributário.
RECOLHIMENTOS POSTERIORES À CIÊNCIA DO LANÇAMENTO.
HIGIDEZ DO LANÇAMENTO.
O pagamento posterior ao lançamento importa desistência do litígio, não cabe
ao Órgão Julgador extinguir o crédito tributário com base em pagamentos
posteriores ao lançamento. Não obstante, esses pagamento serão considerados
pela Unidade da Receita Federal encarregada da cobrança, alocando-os aos
créditos tributários correspondentes e cobrando o saldo porventura existente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL. LITÍGIO EM RELAÇÃO A
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA
IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se
com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada
controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido
diretamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso
voluntário de matéria nova não apresentada para enfrentamento por ocasião da
impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em
impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as
instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso
voluntário neste particular.
A análise de eventual caráter confiscatório da penalidade aplicada envolve a
aferição de compatibilidade com a Constituição Federal da legislação tributária
que fundamentou a autuação, o que é vedado a este tribunal, conforme Súmula
CARF no2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000956/2010-35
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.174 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.000956/2010-35

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso em face da preclusão consumativa, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o auto de infração de fls. 03/111,
referente ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, através do qual foi
constituído crédito tributário no valor de R$ 16.645,29, já incluídos multa de ofício e
juros de mora calculados até 30/06/2010.
De acordo com o que consta do auto de infração em apreço e do termo de verificação
fiscal de fls. 12/14, a autuação foi efetuada por ter sido verificado o não recolhimento
ou o recolhimento a menor do imposto. Segundo informado nos referidos documentos,
o contribuinte não efetuou o recolhimento da totalidade do imposto devido, conforme
constatado por meio da verificação nos livros fiscais da Matriz e da filial.
O contribuinte apresentou tempestivamente a impugnação de fl. 59 dos autos digitais,
na qual alega ter efetuado o pagamento de parte dos créditos lançados (períodos de
apuração:
07/2006,
09/2006
e
12/2006),
conforme
documentação
anexada
(comprovantes de arrecadação de fls. 61/63), e requer o cancelamento parcial do auto de
infração em apreço.
É o que importa relatar.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE, por
intermédio da 2a Turma, no Acórdão no 11-49.694, sessão de 30/03/2015 (fls.73/76), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação do contribuinte, nos termos da
ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2006
IPI. NÃO RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO.
O não recolhimento ou recolhimento a menor do imposto, detectado em procedimento
de fiscalização, fundamenta o lançamento de ofício e impõe ao contribuinte o
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.174 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.000956/2010-35

pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de
mora.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PAGO, MAS NÃO CONFESSADO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Na ocorrência de crédito tributário espontaneamente recolhido, mas sem que tenha
havido sua confissão em DCTF, deve ser ele constituído de ofício, em sua totalidade,
exonerando-se a empresa da multa de ofício proporcional à parcela paga.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado com a decisão proferida pela DRJ, a autuada apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, mediante arrazoado de fls. 85/119 o qual requer a nulidade
do Auto de Infração, por ofensa ao art. 156, I do CTN, bem como noticia o pagamento do débito
remanescente, referente aos períodos 31/03/2006, 30/04/2006 e 31/05/2006, acrescenta o
argumento da vedação à imposição de multa confiscatória, com base no art. 150 da CF.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator.

I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 26/05/2015 (fl. 81) e protocolou
Recurso Voluntário em 09/06/2015 (fl.83) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Não obstante o recurso ser tempestivo, este não pode ser conhecido por não
atender aos pressupostos de admissibilidade.
Inicialmente, cabe esclarecer não ser mais cabível discussões acerca do
arrolamento de bens como condição para seguimento do recurso voluntário. Isso se deve em
razão da apreciação da ADI 1976-7 pelo STF, DJ 18/05/2007.que, por unanimidade, julgou
procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade do artigo 32 da Medida Provisória
no 1.699-41, de 1998, convertida na Lei no 10.522, de 2002, que deu nova redação ao artigo 33, §
2o, do Decreto no 70.235, de 1972. Portanto, tal exigência deixou de existir como condição para
seguimento do recurso voluntário.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.174 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.000956/2010-35

Ainda, com relação aos períodos de 31/07/2006, 30/09/2006 e 31/12/2006,
defende o recorrente que seria nulo o lançamento por estar se exigindo valores que haviam sido
previamente recolhidos, no seguinte sentido:
Em que pese os fundamentos utilizados pelo órgão julgador a quo, a Recorrente
entende, data máxima vênia, que o mesmo não pode prevalecer, uma vez que os valores
questionados foram em parte, devidamente pagos em suas épocas próprias, ocasião em
que não há que se falar em lançamento de ofício, devendo, quanto aqueles créditos, ser
reconhecida a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do Código
Tributário Nacional.
Contudo, ao contrário do alegado, o acórdão recorrido confirma cabalmente a
extinção do crédito tributário em questão, com todos seus consectários legais, razão pela qual
fica o presente inconformismo absolutamente carente de objeto para apreciação perante este E.
Conselho.
Com relação ao lançamento correspondente aos períodos de apuração 31/03/2006;
30/04/2006 e 31/05/2006, não houve contestação do mérito dessas exarações na impugnação e,
em sede de recurso a contribuinte noticia o pagamento efetuado na data de 23/08/2010, dos
períodos identificados acima às fls. 110/115. A recorrente confirma que estes recolhimentos
ocorreram após o lançamento, todavia não aponta razão de direito para combater a decisão
recorrida.
Tecnicamente, o pagamento posterior ao lançamento importa desistência do
litígio, não cabe ao Órgão Julgador extinguir o crédito tributário com base em pagamentos
posteriores ao lançamento.
Não obstante, esses pagamentos serão considerados pela Unidade da Receita
Federal encarregada da cobrança, alocando-os aos créditos tributários correspondentes e
cobrando o saldo porventura existente.
Ainda, inova a recorrente sobre a tese da vedação à imposição de multa
confiscatória. A análise de eventual caráter confiscatório da penalidade aplicada além de
preclusa (art. 17 do Decreto no 70.235/1972) envolve a aferição de compatibilidade com a
Constituição Federal da legislação tributária que fundamentou a autuação, o que é vedado a este
tribunal, conforme Súmula CARF no2.
À vista do exposto, voto por não conhecer de parte do recurso em face da
preclusão consumativa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.174 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.000956/2010-35

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital